Tribunal: TJBA
Processo: 0500676-64.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500676-64.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

APELADO: MIGUEL ANGELO DE CARVALHO FRANCA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EQUIPARADO MEDIANTE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA FALECIDA. CRIME CONTINUADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Miguel Ângelo de Carvalho França e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu pela prática de estelionato tipificado no art. 171, §2º, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal, fixando pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

2. A imputação criminal fundamenta-se na conduta de do réu que, em conjunto com com outros acusados, inclusive seu genitor, utilizaram-se indevidamente de procuração outorgada em 1995 por pessoa já falecida, para alienar imóveis pertencentes ao espólio como se fossem próprios, causando prejuízo aos herdeiros legítimos. O esquema fraudulento envolveu a utilização de mandato procuratório após dezessete anos do falecimento do outorgante, mediante substabelecimento irregular para pessoa não habilitada juridicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há múltiplas questões controvertidas: (i) saber se ocorreu nulidade processual por inversão na ordem de inquirição das testemunhas; (ii) verificar a existência de inépcia da denúncia por ausência de descrição adequada dos fatos; (iii) analisar a configuração típica do estelionato equiparado mediante utilização de procuração outorgada por pessoa falecida; (iv) examinar a legitimidade da representação criminal oferecida por herdeiro do espólio; (v) determinar se a valoração das consequências do crime justifica majoração da pena-base acima do mínimo legal; e (vi) avaliar a adequação do regime prisional inicial estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada nulidade por inversão na ordem de inquirição das testemunhas não prospera, uma vez que o art. 222 do CPP expressamente autoriza a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha residente fora da jurisdição, constituindo exceção legítima à regra do art. 400 do mesmo diploma. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual inversão somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, circunstância não evidenciada nos autos.

5. A preliminar de inépcia da denúncia restou prejudicada pela superveniência de sentença condenatória, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores. Ademais, a exordial acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos e permitindo o exercício da ampla defesa e contraditório.

6. A materialidade e autoria delitivas encontram-se inequivocamente demonstradas através de robusto conjunto probatório. O interrogatório judicial confirmou a aquisição do réu de 35 imóveis mediante conhecimento da existência da procuração. Os depoimentos narram detalhadamente a descoberta das alienações irregulares, evidenciando o modus operandi fraudulento. As declarações das testemunhas confirmaram a cadeia de transmissões irregulares mediante procuração.

7. A significativa distância temporal entre a outorga da procuração (1995) e sua utilização para as alienações (2012) evidencia conhecimento da invalidade do instrumento pelos agentes, afastando a alegação de erro. A vantagem ilícita configura-se pela aquisição de considerável patrimônio imobiliário mediante operação jurídica viciada, caracterizando meio enganoso para obtenção de benefício patrimonial indevido.

8. O julgador de origem, embora tenha reconhecido a gravidade das repercussões delitivas e o prejuízo considerável, manteve equivocadamente a pena no mínimo legal, configurando contradição valorativa. O elevado montante dos bens envolvidos na operação fraudulenta e os significativos danos patrimoniais aos sucessores exorbita os limites ínsitos ao tipo penal, justificando majoração da pena-base conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

9. A nova dosimetria deve considerar negativamente as consequências do crime, estabelecendo pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se a majorante da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em 2/3, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 dias-multa. O regime inicial aberto mantém-se adequado, assim como a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido para majorar a pena-base em virtude das consequências do crime, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "O crime de estelionato equiparado mediante disposição de coisa alheia como própria configura-se pela utilização fraudulenta de procuração outorgada por pessoa falecida, sendo irrelevante o lapso temporal entre o óbito do outorgante e a prática delitiva. O valor expressivo da vantagem ilícita obtida e os significativos danos patrimoniais causados aos sucessores autorizam majoração da pena-base acima do mínimo legal por ultrapassarem a elementar típica básica."

APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500676-64.2016.8.05.0146
, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MIGUEL ÂNGELO DE CARVALHO FRANÇA
e como Apelados
MIGUEL ÂNGELO DE CARVALHO FRANÇA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 26 de agosto de 2025.